Tribunal: TJDFT
Processo: 0705257-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS-TRATOS. OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor dos réus, acusados da prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), maus-tratos (art. 136 do CP) e omissão de comunicação de violência contra criança (art. 13 do ECA). A acusação sustenta que os réus teriam cometido os delitos contra criança de oito anos que frequentava a creche domiciliar administrada por um dos acusados. O Juízo de primeira instância absolveu os réus por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas contidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes imputados aos réus; (ii) estabelecer se a absolvição deve ser mantida diante do princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, sendo imprescindível que o depoimento da vítima seja coerente e esteja corroborado por outros elementos de prova.
4. No caso, as declarações da vítima apresentaram contradições relevantes entre a fase inquisitorial e a fase judicial, especialmente quanto à forma, frequência e local dos abusos, além de divergirem das informações prestadas por sua genitora.
5. A inexistência de outros elementos probatórios que confirmem as alegações da vítima impede a condenação, pois a dúvida razoável deve favorecer o réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
6. A absolvição também se impõe quanto à acusação de maus-tratos, pois não há elementos indicativos de que a ofensa com indícios de involuntariedade tenha ocorrido com a finalidade de maltratar a vítima.
7. Por fim, ausente a comprovação dos fatos narrados na denúncia, não há como imputar à ré a omissão do dever de comunicar as autoridades, justificando a manutenção de sua absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por crimes contra a dignidade sexual exige que o depoimento da vítima seja firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova.
A existência de dúvidas razoáveis sobre a autoria e materialidade dos crimes imputados impõe a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
A tipificação do crime de maus-tratos exige prova da intenção dolosa de maltratar a vítima, o que não se verifica nos autos.
Não sendo comprovada a prática de violência contra criança, não há que se falar em omissão de comunicação às autoridades.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 136; ECA, art. 13; CPP, art. 386, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953039, 0707887-10.2023.8.07.0004, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; Acórdão 1953128, 0708141-45.2021.8.07.0006, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 12/12/2024.